Tribunal: TJDFT
Processo: 0726172-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726172-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FABIANA LUZIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (processo n.o 0725192-84.2021.8.07.0001), movida em seu desfavor por FABIANA LUZIA DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 24 horas, autorize e custeie integralmente a realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada a R$ 40.000,00 (ID 98088350, origem). Nas razões (ID 28163778) afirma tratar-se de obrigação de fazer por meio da qual se almeja a autorização e o custeio dos procedimentos descritos pelos códigos “(Tabela TUSS): 3.01.01.670(x2) – Plástica em Z ou W; 3.01.01.565(x2) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores, exérese e rotação de retalhos miocutâneos e 3.01.01.190(x2) – Lifintg crural, conforme solicitado no relatório médico de ID 97967689 - Pág. 2”, negados por serem eletivos e sem cobertura do plano de saúde. Aduz ter a negativa sido encampada com base no entendimento da ANS, no sentido de que as plásticas mamárias terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, a qual é considerada como tratamento estético. Alega inexistir urgência ou emergência que justifique o deferimento do procedimento cirúrgico eletivo em sede de tutela antecipada, afirmando não constar dos autos elementos suficientes a evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Sustenta, ademais, inexistir laudo médico referindo que a falta de atendimento imediato ao pedido implicaria na piora do quadro clínico da agravada. Reforça, nesse contexto, não se enquadrar a pretensão ao conceito de urgência ou de emergência (conforme art.35-C, I e II, Lei n.o 9.656/1998). Alega que o atual cenário da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua ser taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Por fim, assevera a desproporcionalidade da penalidade fixada, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Requer, com tais argumentos, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos do decisum. No mérito, sua reforma. Preparo regular (ID 28163779). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a ré/ora agravante contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que autorizasse, no prazo de 24 horas, a realização da cirurgia reparadora pós bariátrica requerida pela autora, arcando com os seus custos. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir urgência do pleito. É cediço ter a jurisprudência pátria firmado o entendimento de ser possível a cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora em virtude de cirurgia bariátrica. Contudo, a despeito da seriedade do quadro clínico da autora – e dos cuidados inspirados por este, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo. Embora conste na inicial e no relatório médico a perda significativa de peso desde a realização da cirurgia bariátrica, bem como o excesso de pele e suas consequências, que decerto afetam a qualidade de vida, não consta necessidade premente do procedimento, o que o caracteriza como eletivo. Sendo assim, considerando que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, bem como ponderando as incertezas quanto à reversibilidade do provimento no caso em tela, razoável que se aguarde a análise meritória – mais aprofundada, após contraditório – da controvérsia recursal. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para sustar a decisão agravada. Oficie-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator